Tribunal: TJES
Processo: 5012872-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012872-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA e outros (3)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012872-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
SONIA MARIA MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RETROAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEMORA JUSTIFICÁVEL EM RAZÃO DO PERÍODO PANDÊMICO. AUTORA QUE DEMOROU A ATENDER A SOLICITAÇÃO DE APRESENTAR NOVOS DOCUMENTOS. AUTORA QUE RECEBIA ABONO PERMANÊNCIA. VERBA INCOMPATÍVEL COM A APOSENTADORIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SONIA MARIA MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é servidora pública e em 04/10/2019 protocolou na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) requerimento de averbação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), e posterior emissão de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) para fins de aposentadoria.

Afirma ainda que na data de 06/07/2020 apresentou aquele órgão Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, porém em 24/08/2020, o processo foi encaminhado à Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição do réu e não houve nenhum andamento desde então. Por este motivo, em 26/10/2020 foi impetrado o Mandado de Segurança nº 0017503-65.2020.8.08.0024 e, devido a cumprimento judicial conseguiu sua aposentadoria em 11/12/2020. Pugna pela retroação do pedido de aposentadoria, bem como, dano material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, pelo que DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7868825, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a autora preencheu os requisitos para se aposentar em 27/11/2015, e em razão da demora administrativa isso só foi possível em 11/12/2020, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, dado que como muito bem pontuado na sentença recorrida, embora a recorrente tenha protocolado o pedido de aposentadoria em outubro de 2019, essa foi notificada em novembro do mesmo ano sobre a insuficîência de documentos, e só apresentou os novos documentos em 06/07/2020. Em vista disso, coaduno com o juízo sentenciante, no sentido de que a demora no julgamento da demanda de julho de 2020 até outubro de 2020, é plenamente justificável, ainda mais, por estarmos no referido período enfrentando uma pandemia.

Ademais, em que pese o pedido de retroação da data do benefício e de indenização por danos materiais, também entendo que não merecem acolhimento, visto que a recorrente recebia abono permanência o que é incompatível com a aposentadoria, portanto, retroceder a aposentadoria deveria, no mínimo, levar a devolução do valor recebido acerca do benefício.

Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Repete-se: o pedido de aposentadoria foi impetrado em outubro de 2019 e em novembro de 2019 já foi notificada para correção da documentação necessária, que só foi realizada 06/07/2020 no período em que estávamos no início da pandemia e aprendendo sobre o trabalho remoto. Em dezembro de 2020 a autora já se encontrava aposentada, mesmo que devido a pedido judicial não se vislumbra nenhuma demora de má-fé ocasionada pelo poder público, nem mesmo dano para a autora.

Firme nestas premissas, concluo inexistentes os requisitos legais para a pretendida indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)